Tribunal: TJDFT
Processo: 0731970-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731970-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: LCC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto pela TERRACAP contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal [IDs origem 103590737 (EMD) e 88144061], que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pela agravante em face de LCC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A, dentre outros pontos, indeferiu o pedido de adjudicação da recorrente, da União e dos terceiros interessados. A agravante recorre, alegando, em síntese, que no feito executivo ajuizado na origem colima o recebimento das parcelas da escritura de compra e venda do imóvel – Lote 01, EQSW 103/104, do SHCSW, Sudoeste. Destaca que a última conta de atualização da dívida exequenda apurou um valor de mais de sessenta e quatro milhões de reais. Houve a penhora do imóvel que deu causa à dita execução avaliado, com suas benfeitorias, em R$ 36.565.000,00. A agravante apresentou pedido de adjudicação do imóvel constrito, tendo em vista ser o único credor com penhora anotada no respectivo registro imobiliário. Tal pleito fora indeferido pelo Juízo de primeiro grau na decisão combatida. Defende que, à luz do disciplinado na legislação de regência (CPC, arts. 797, 876, 880, 881, 904, II, etc.), é lícito ao exequente requerer a adjudicação dos bens penhorados, e, portanto, faz jus ao exercício desse direito que lhe assiste, não sendo obrigado a submeter o imóvel em questão a leilão judicial. Ressalta que, no caso vertente, estão preenchidos os requisitos do pedido adjudicatório, razão por que a decisão recorrida deve ser reformada, eis que salvaguarda inclusive os interesses da própria exequente/agravante (CPC, art. 797), que, de forma livre e exclusiva, tem o direito de optar de qual modo pretende alcançar o crédito perseguido. Cita diversas fontes jurídicas em alicerce da tese sustentada. Discorre ainda sobre a necessidade do deferimento da tutela recursal de urgência vindicada nesta pretensão reformatória. Ao final, requesta pela concessão do efeito suspensivo ativo, e, no mérito, requer o provimento do recurso, de modo que seja autorizada a adjudicação do imóvel constrito em seu favor, por preencher, segundo o afirmado, todos requisitos legais correlacionados. É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 29679915), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter perfunctório, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado estatuto processual, segundo o qual a interposição do recurso não tolhe a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que o provimento provisório de urgência buscado pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Prima facie, o provimento do recurso se mostra provável, sobretudo porque, no caso concreto em exame, se observa que quem busca o exercício do direito de adjudicação é a própria parte exequente (CPC, art. 876, caput). Dentre as modalidades de expropriação previstas no sistema processual civil vigente (v.g., adjudicação, alienação por iniciativa particular, leilão judicial, apropriação de frutos e rendimentos), a adjudicação é, sem dúvida, o meio preferencial de satisfação total ou parcial do credito executado. Este instituo se consubstancia com a entrega do bem, por meio da atividade jurisdicional executiva, que quando feita em prol da parte exequente, via de regra, dispensa o depósito correspondente ao preço do bem. O Juízo de origem indeferiu o pedido de adjudicação requerido tanto pela recorrente como por outros interessados, especialmente porque entende que “[é] possível inferir desse contexto processual específico que o imóvel em hasta pública irá alcançar valor superior ao valor de avaliação, o que atende ao interesse dos sujeitos processuais e à administração da justiça na tutela satisfativa.” (ID origem 88144061) A despeito da observação diligente e cautelosa do Juízo de primeiro grau na conduta do processo originário, não se pode perder de vista que a execução se realiza no interesse da parte credora, de modo que o resultado prático correspondente deve, na maior medida do possível, satisfazer o direito merecedor da tutela executiva (CPC, art. 797), qual seja, o da parte credora. Nesse descortino, em sede de cognição rasa e perfunctória da controvérsia posta à colação, denota-se que o valor da dívida exequenda ultrapassa o valor da avaliação do imóvel em liça, e, aparentemente – até que se demonstre o contrário – a parte recorrente se revela como a principal legitimada para exercer o direito à adjudicação, bem como conjuga os pressupostos legais para tanto, o que justifica a suspensão da decisão vergastada, até o julgamento do mérito deste recurso, momento no qual será resolvida a presente pretensão recursal com mais substratos necessários à melhor avaliação e ponderação da matéria remetida à apreciação desta Instância ad quem. Assim, com base em cognição rarefeita desta pretensão reformatória, reputa-se que pode haver plausibilidade no requerimento apresentado pela agravante para exercer o direito de adjudicação do imóvel penhorado, salvo melhor juízo a ser apreendido após a efetivação do contraditório participativo e influente da parte adversa no convencimento desta causa. Esse entendimento se coaduna com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre esta matéria. Confiram-se as ementas dos elucidativos julgados que abordam a temática ora em foco, os quais, mutatis mutandis, bem servem de norte para o deslinde do mérito do presente recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. FORMA PREFERENCIAL DE EXPROPRIAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LICITAÇÃO ENTRE OS CREDORES CONCORRENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em prevenção recursal quando as decisões agravadas forem proferidas por Juízos de primeiro grau diversos, em processos diversos e apresentarem conteúdos diferentes, não se enquadrando na hipótese descrita no parágrafo único do artigo 930 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. Conforme inteligência do artigo 880 do Código de Processo Civil, a adjudicação é a forma preferencial de expropriação de bens e satisfação do crédito. 3. Nos termos do artigo 876 do Código de Processo Civil, podem requerer a adjudicação dos bens penhorados tanto o exequente (caput), quanto os credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem (parágrafo 5o). 4. Havendo concorrência de credores, o parágrafo 6o do mesmo artigo estabelece a necessidade de se instaurar uma licitação incidental ao processo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1344492, 07067030220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. HASTA PÚBLICA NEGATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. ADJUDICAÇÃO PELO CREDOR. VIA PREFERENCIAL À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EFETIVIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Em análise ao contexto fático processual, extrai-se que a pretensão de substituição da penhora pelo devedor não constitui argumento capaz de infirmar, nem mesmo em tese, a conclusão adotada pelo Juízo de origem quanto ao deferimento da preferencial adjudicação pelo credor do bem constrito, não havendo que se falar em vício de fundamentação. 2. Após frustradas as tentativas de alienação, reabre-se a oportunidade ao exequente para requerer a adjudicação do bem constrito, nos termos do artigo 878 do CPC. 3. Apesar de haver previsão legal que também possibilita ao executado requerer a substituição da penhora no caso de fracasso da tentativa judicial de alienação do bem (art. 848, VI, do CPC), a manifestação do credor pela adjudicação, ainda que posterior à frustração da hasta pública, deve prevalecer em detrimento da substituição do bem penhorado porquanto constitui modalidade preferencial de pagamento, representado pela entrega do bem penhorado ao exequente para fins de satisfação da dívida executada. 4. A adjudicação traz ao feito maior efetividade e celeridade à execução por alcançar, de forma mais rápida, a satisfação do crédito perseguido, servindo-se do bem já constrito na demanda. 5. Descabida a substituição da penhora por outros imóveis cujos valores, ao contrário da avaliação do bem já constrito, são insuficientes ao pagamento integral do débito, além de acarretar a realização de novos atos processuais, em significativo atraso à resolução da demanda e em evidente prejuízo ao direito do exequente de receber a quantia devida por via mais célere. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1329145, 07512973820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A partir dessas constatações prefaciais, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da medida de urgência postulada neste recurso. Diante do exposto, e com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito pelo Colegiado revisor. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator